Tribunal: TCU
Processo: 023.883/2008-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Roberto Smith (peça 89), contra o Acórdão 1128/2022-2a Câmara (peça 61), relatado pelo Ministro Bruno Dantas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Roberto Smith (peça 89), em face do Acórdão 1128/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 61), relatado pelo Ministro Bruno Dantas, o qual, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do recorrente e dos Srs. Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimarães, Pedro Rafael Lapa e Augusto Bezerra Cavalcanti Neto. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 212 e 281 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar ao recorrente e aos demais interessados a deliberação proferida por esta Corte.